Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIDA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1. Incabível a análise da preliminar de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista a questão não ter sido submetida ao juízo de origem, o que obsta a sua apreciação, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Impõe-se a rejeição à impugnação à gratuidade de justiça, porquanto o benefício foi concedido tão somente para o presente agravo de instrumento, restando pendente de análise pelo juízo de origem.
3. A obrigação alimentar avoenga tem caráter subsidiário e complementar, porquanto pertence aos pais o dever de sustento, sendo exigível recorrer aos avós apenas em situações excepcionais, quando aos genitores for impossível o cumprimento de seu mister.
4. Diante da ausência de comprovação de situação excepcional em que vive a agravante, e considerando a sua capacidade contributiva, revela-se razoável a redução dos alimentos provisórios para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.